Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-72.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014681-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MARIA MARIM DE SOUZA - CPF: 357.535.521-53 (AGRAVANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (AGRAVADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014681-72.2023.8.11.0000
– Diamantino.

Agravante:
Maria Marim de Souza.

Agravada:
Mayara Maximiano Veneziano

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ante ao indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, não há impedimento ao levantamento da quantia constrita pela exequente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014681-72.2023.8.11.0000
– Diamantino.

Agravante:
Maria Marim de Souza.

Agravada:
Mayara Maximiano Veneziano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maria Marim de Souza, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Mayara Maximiano Veneziano, deferiu o pedido de levantamento de valores provenientes de penhora em favor da exequente.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, a decisão de liberação de valores se opõe ao embargos à execução que ainda pende de julgamento. Afirma que a decisão é nula de pleno direito, por incorrer em erro de procedimento, e que a ausência de efeito suspensivo nos embargos à execução tem o condão exclusivo de não suspender os atos expropriatórios na própria execução, mas não possibilita o deferimento do levantamento/recebimento do crédito penhorado.

Segue afirmando que deferir o levantamento/recebimento do crédito sem findar os embargos à execução ou sem apresentação de caução idônea é ato ilegal e fere de morte, além dos dispositivos legais, o devido processo legal e contraditório.

Alega que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, pugnando, ao final, pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de impedir a liberação do valor penhorado até o final da tramitação dos embargos à execução ou até que haja apresentação de caução idônea.

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 173428182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1014681-72.2023.8.11.0000
– Diamantino.

Agravante:
Maria Marim de Souza.

Agravada:
Mayara Maximiano Veneziano.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mayara Maximiano Veneziano promoveu execução de título extrajudicial de honorários contratuais em desfavor de Maria Marim de Souza, objetivando o recebimento da quantia de
R$67.760,00 (sessenta e sete mil setecentos e sessenta reais), lastreada no contrato de prestação de serviços.

Transcorrido o prazo estipulado para o pagamento da dívida, o d. magistrado determinou a penhora online, via Sisbajud.

Adveio manifestação da executada, dissertando quanto à nulidade da penhora, e que a constrição se deu em benefício previdenciário, mencionando que o valor lançado se mostra equivocado. Pontuou ainda quanto à oposição de embargos à execução.

Os embargos à execução (n. 1001447-42.2022.8.11.0005) foram recebidos sem o efeito suspensivo (id. 90794303 – daqueles autos), advindo manifestação da embargante/executada oferecendo bem em caução.

No feito executivo, a exequente manifestou pelo levantamento dos valores penhorados, sendo deferido pelo juízo.

Em face dessa decisão, recorre a agravante.

Por proêmio, convém mencionar que q
uanto à possibilidade de suspensão da execução, com o advento da Lei
11.382
/2006, tem-se como regra que os embargos à execução não serão recebidos no efeito suspensivo (art.
919,
do
CPC
), dispensando-se, assim, a prévia segurança do juízo e possibilitando ao devedor que promova a sua defesa.

A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo se encontra prevista no §1º, do art. 919, do CPC,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Denota-se que a concessão do efeito suspensivo depende da presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam, os requisitos para a concessão da tutela provisória e, a prévia garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.

Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia ao juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto. Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a suspensão da execução
." (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense : Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195)

Ausente quaisquer dos requisitos exigidos pelo
§ 1º
, do art.
919
, do
CPC
, tendo em vista que estes são cumulativos, capazes de ensejar a suspensão do procedimento executivo em questão, os embargos devem ser recebidos sem efeito suspensivo, por força do que dispõe o caput do mencionado dispositivo legal mencionado.

No caso dos autos, verifica-se que a executada, ora agravante, após ser citado nos autos da ação de origem, opôs os embargos à execução n.
1001447-42.2022.8.11.0005
, não sendo recebidos com o efeito suspensivo, razão pela qual não há óbice ao deferimento da expedição de alvará em favor da parte agravada.

Nesse ponto, importante ressaltar que, se não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor, o título que embasa a execução é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, circunstância que torna legítimo o levantamento do valor bloqueado, pois a execução, neste caso, prossegue normalmente.

Além disso, o agravante também não se desincumbiu de ônus de demonstrar qual dano grave e de difícil reparação lhe poderia sobrevir da continuidade da execução, sendo relevante ressaltar que não houve interposição de recurso em face da decisão que indeferiu o almejado efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução.

Desse modo, constata-se que a simples possibilidade de levantamento da quantia bloqueada não acarreta grave dano, de difícil ou incerta reparação, pois existente em qualquer processo executivo, o que poderia tornar a suspensão da execução regra, e não a exceção.

Portanto, tenho que inexiste qualquer impedimento à expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente, ora agravada.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Mineiro:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS - DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA PELO STJ - AUSENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. Diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reapreciada a matéria suscitada nos embargos de declaração. Desde que entrou em vigor a redação do art.
738
do
Código de Processo Civil de 1973
, introduzida pela Lei nº
11.382
, de 2006, o prazo para embargos conta-se da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente da penhora. Da atenta leitura da Súmula
317
do Superior Tribunal de Justiça e do art.
587
do
CPC/73
, a execução de título extrajudicial é definitiva, sendo possível o levantamento dos valores penhorados, conquanto não tenham sido interpostos quaisquer embargos à execução
”. (TJMG, Red 1.0338.08.072820-1/002, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 27.11.18)

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023